Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713278-28.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELCIMAR BOTELHO DE SOUZA EMBARGADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELCIMAR BOTELHO DE SOUZA em desfavor da decisão monocrática (ID Num. 58712505) que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto em virtude de deserção. Para tanto alega o embargante a ocorrência de erro material quanto à informação de concessão de gratuidade ao recorrente. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No entanto, no caso em questão, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Com efeito, restou incontroverso que o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente não foi acompanhado do respectivo comprovante de pagamento das custas recursais ao argumento de que era beneficiária da gratuidade de justiça. Portanto, não existindo qualquer decisão concessiva de gratuidade ao recorrente e não efetivado o pagamento das custas recursais no momento oportuno, imperioso reconhecer a deserção do apelo. Destaca-se que, no caso, o preparo deveria ter sido efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). No caso concreto, portanto, o recorrente deixou de apresentar o comprovante de recolhimento por ocasião da interposição do apelo, de sorte que, uma vez não imputado qualquer erro ao sistema judiciário, forçoso concluir pela deserção do recurso extraordinário. Nesse sentido é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que não admite o processamento do recurso quando não comprovado o pagamento das respectivas custas no ato da interposição (mutatis mutandis): AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 940253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 511, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO NOS AUTOS DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Impossibilidade da intimação prevista no art. 511, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve, no caso, insuficiência do preparo, mas sim ausência de recolhimento. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 786478 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 735498 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 18-05-2016 PUBLIC 19-05-2016). Na mesma linha de raciocínio, os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSON INOMINADO DESERTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal. 2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 3. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, sob o argumento de que, por erro do Sistema PJE, não houve juntada do comprovante de pagamento da guia e preparo recursal, nada obstante, segundo afirma, tenham sido efetivados tempestivamente. Pugna pela aplicação do art. 1.007, § 2 do Código de Processo Civil, sendo necessário a intimação do advogado para suprir o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias. 4. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema. 5. Ainda, nesse contexto, constata-se que a questão de fundo posta no apelo (deserção) é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. 6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque este possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na Reclamação no 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na Reclamação no 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 7. Lado outro, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 8. Portanto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário. 9. Agravo interno conhecido e improvido. 10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95 (TJDFT, 3a TR, acórdão 1397011, DJe 06.4.2022) . JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ART. 42, § 1o, DA LEI 9.099/95. PRECEDENTE ARE 1.213.790 AgR/MG. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável. PRECEDENTE - STF - ARE 1.213.790 AgR/MG. 3. A Lei 9.099/95, em seu artigo 42, § 1o, prescreve que o preparo deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso. Ausência de recolhimento no prazo que enseja a deserção. 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, 2a TR, Acórdão 1405114, DJE: 16/3/2022). Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade da decisão, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal